Tribunal: TJMT
Processo: 1021567-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021567-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO - CPF: 046.532.131-35 (ADVOGADO), AGAPE CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 00.201.966/0001-97 (AGRAVANTE), LOIRTON JESUS DE CAMPOS - CPF: 415.888.511-68 (AGRAVANTE), FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - CPF: 041.729.601-03 (ADVOGADO), ELLO CONSTRUTORA, COMERCIO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 07.597.615/0001-96 (AGRAVADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), EDILSON LIMA FAGUNDES registrado(a) civilmente como EDILSON LIMA FAGUNDES - CPF: 237.147.940-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Exceção de
pré
-executividade. Preclusão e supressão de instância. Desconsideração da personalidade jurídica. prescrição intercorrente. excesso de execução. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada pelos agravantes, mantendo a desconsideração da personalidade jurídica da empresa e a inclusão dos sócios no polo passivo da execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve supressão de instância quanto à alegação de prescrição intercorrente, não arguida em primeiro grau; (
ii
) se houve preclusão do direito de discutir a nulidade da desconsideração da personalidade jurídica; (
iii
) se a exceção de
pré
-executividade é o meio adequado para arguir excesso de execução e ausência de recolhimento de custas processuais.

III. Razões de decidir

3.
Não se conhece da alegação de prescrição intercorrente, pois não foi arguida na exceção de
pré
-executividade, o que configura indevida supressão de instância.

4. O direito de discutir a nulidade da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica está precluso, pois a parte agravante, devidamente intimada, permaneceu inerte por mais de quatro anos após a publicação da decisão.

5. A exceção de
pré
-executividade não se destina a questões que demandam dilação probatória, como o excesso de execução, nem a matérias não relacionadas a questões de ordem pública, como a ausência de recolhimento de custas.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de matéria não suscitada no juízo de origem, mesmo que de ordem pública, não pode ser conhecida em agravo de instrumento, sob pena de indevida supressão de instância. 2. A inércia da parte executada em discutir a decisão de desconsideração da personalidade jurídica por mais de quatro anos acarreta a preclusão do direito. 3. O excesso de execução não é matéria passível de ser arguida em exceção de
pré
-executividade, pois exige dilação probatória.”

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 135, 525, 782, § 3o e 517.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
AgInt
no REsp no 2.010.690/AM, Rel. Min. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS; TJMT, RAI 1010095-60.2021.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO; TJMT, RAI 1006719-32.2022.8.11.0000, Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ÁGAPE CONSTRUTORA LTDA - EPP e LOIRTON JESUS DE CAMPOS, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença
- Processo n. 0023547-22.2007.8.11.0041
, ajuizada contra a a
grav
ante por ELLO CONSTRUTORA, COMERCIO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME,
rejeitou a exceção de
pré
-executividade, por entender que os argumentos apresentados pela agravante eram infundados.

A agravante
sustenta a nulidade da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, alegando ausência de intimação do sócio agravante, o que configura flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Aduz que a decisão impugnada não se fundamentou em elementos concretos que demonstrem a presença dos requisitos legais exigidos para a aplicação da medida excepcional da desconsideração, conforme expressamente previsto no artigo 50 do Código Civil.

Enfatiza que a responsabilização direta do sócio foi determinada sem o esgotamento prévio dos meios executivos contra a pessoa jurídica, o que contraria a lógica processual e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Defende a ocorrência de excesso do valor do débito executado e a ausência de recolhimento das custas processuais relativas às diligências de pesquisa patrimonial por meio do sistema SISBAJUD.

Assevera a configuração da prescrição intercorrente, visto que o cumprimento de sentença tramita há mais de 12 anos sem a efetiva localização de bens penhoráveis que permitam a satisfação do crédito.

Sustenta que a simples realização de diligências infrutíferas para localização de bens penhoráveis não tem o condão de suspender ou interromper o curso do prazo prescricional.

Aduz a desnecessidade de prévia intimação pessoal do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, bastando a constatação da paralisação processual injustificada e da ausência de resultado útil nas tentativas de execução

Pede, pois, a reforma da decisão impugnada, para que a exceção de
pré
-executividade seja acolhida e revogados os atos constritivos sobre o patrimônio dos sócios.

O pedido de tutela de urgência recursal para suspensão da execução foi indeferido
(Id. 297860884)
.

Regularmente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões
(Id. 299501357)
, nas quais arguiu, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade e supressão de instância no que tange à prescrição intercorrente, além da preclusão quanto à discussão da desconsideração da personalidade jurídica. No mérito, defendeu a inexistência de prescrição intercorrente, aduzindo que o processo jamais ficou paralisado por inércia do exequente, bem como a regularidade da decisão que deferiu o incidente de desconsideração, já transitada em julgado.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes sustentam a nulidade da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, alegando ausência de intimação pessoal do sócio e falta de esgotamento das tentativas de localização de bens da empresa. Pedem também o reconhecimento da prescrição intercorrente, sob o argumento de que o processo estaria paralisado por mais de 12 anos.

A decisão agravada assim fundamentou a rejeição da exceção de
pré
-executividade:

“[...] A exceção de
pré
-executividade é admissível nas hipóteses em que se pretende o reconhecimento de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, e que não demandem dilação probatória, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

Infere-se dos autos que a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica foi proferida em 27/08/2020 (id.43289613-pag.4), está fundamentada, em síntese na constatação de que a empresa executada, embora ativa, não se encontrava mais no endereço cadastral perante os órgãos competentes e em decorrência de terem sido frustradas todas as diligências para localização de patrimônio.

Tais elementos foram considerados suficientes para caracterizar, de forma indiciária, possível abuso de direito e ocultação patrimonial, autorizando a medida à luz do art. 50 do Código Civil e dos artigos 133 a 137 do CPC.

A matéria concernente à desconsideração da personalidade jurídica, uma vez decidida e não impugnada no momento oportuno, é atingida pela preclusão. O Código de Processo Civil, em seu art. 278, é categórico ao dispor que "A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão".

No que tange à alegada nulidade de citação dos sócios, observa-se que a pessoa jurídica AGAPE não possui legitimidade para arguir vício processual em nome de terceiros.
A legitimidade para questionar eventual nulidade de citação pertence exclusivamente aos próprios
sócios supostamente prejudicados.

A par disso, rejeito a preliminar.

Cumpre pontuar que ainda fosse o caso, foram efetivadas buscas de endereços dos sócios nos sistemas informatizados e as correspondências enviadas retornaram sem êxito.

Destarte, a não localização da empresa executada em seu endereço cadastral, somada à frustração das diligências para localização de patrimônio, configuram indícios suficientes de abuso da personalidade jurídica ou desvio de finalidade, justificando a medida excepcional adotada.

Não bastasse isso, imperioso grafar que o próprio sócio
Loirton
Jesus de Campos foi quem outorgou procuração aos r. causídicos (id. 43289598-pag.1), e mais, sofreu constrição de ativos financeiros (id.90934731-pag.3) em valor considerável (R$26.089,83), e em momento algum apresentou qualquer impugnação, não podendo dessa forma alegar que não tomou conhecimento da referida decisão.

Como dito, a empresa Executada e o sócio tiveram ampla oportunidade para impugnar referida decisão, inclusive após regular intimação, permanecendo inerte e permitindo o trânsito em julgado da matéria.

A par disso, mesmo questões de ordem pública, quando não impugnadas oportunamente, podem ser alcançadas pela preclusão consumativa, em prestígio aos princípios da estabilidade das decisões judiciais e da segurança jurídica, como ocorreu na hipótese.

Quanto à suposta ausência de recolhimento de custas para utilização do SISBAJUD, tal argumento não comporta acolhimento pois conforme dispõe a Lei no 11.077, de 10/01/2020, que implementou na Tabela de Custas e Despesas, a taxa para pesquisa
Bacenjud
;
Renajud
,
Infojud
e Assemelhados, são aplicados somente aos processos distribuídos a partir de 13/01/2020.

Por sua vez, o alegado excesso de execução não pode ser conhecido por meio de exceção de
pré
-executividade, uma vez que tal matéria demanda dilação probatória para sua adequada apreciação e deveria ter sido veiculada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme sistemática processual vigente.

Ademais, a executada limitou-se a afirmar genericamente a existência de excesso, sem especificar pormenorizadamente os supostos erros de cálculo, o que inviabiliza a análise da matéria mesmo pela via adequada.

Diante do exposto, com fundamento no art. 278 do CPC e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre os limites da exceção de
pré
-executividade, REJEITO a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pela executada AGAPE CONSTRUTORA LTDA – EPP no id. 176943349.

Oficie-se à Procuradoria do Município (id.178847528) requisitando urgente esclarecimento sobre o cumprimento da ordem de retenção do crédito decorrente do contrato .266/2021/SESP, encaminhando cópia do ofício id. 180280124, conforme decisão id. 176498153.

Fica a parte Exequente desde já intimada para no prazo de 05 dias impulsionar o feito, sob pena de arquivamento, nos termos do artigo
921,§
§1o e 2o do CPC.”

A parte agravada, em contrarrazões, sustenta que o recurso deve ser rejeitado por supressão de instância, pois a matéria de
prescrição intercorrente
não foi arguida na exceção de
pré
-executividade, de forma que o juízo de primeira instância não a examinou.

Com efeito, verifica-se que a exceção de
pré
-executividade
a executada Ágape alegou, em síntese: (i) nulidade da desconsideração da personalidade jurídica por ausência de demonstração de abuso ou desvio de finalidade, bem como por cerceamento de defesa dos sócios; (
ii
) nulidade de citação; (
iii
) ausência de recolhimento de custas relativas ao uso do sistema SISBAJUD; e (
iv
) excesso de execução no montante aproximado de R$ 180.000,00.
Portanto, não houve qualquer menção à prescrição intercorrente.

É cediço que
o Agravo de Instrumento é um recurso “
secundum
eventum
litis
” e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo naquele momento, não podendo o Tribunal extrapolar para questões de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que toda e qualquer pretensão lateral deve inicialmente ser suscitada em Primeiro Grau, ainda que sejam afetas a matérias de ordem pública, o que, aliás, não é o caso da arguição de incompetência territorial, causa “
geradora de nulidade relativa, não devendo ser reconhecida de ofício, mas arguida em momento oportuno, sob pena de operar-se a preclusão
” (
AgInt
no REsp no 2.010.690/AM).

Assim,
esta Corte não pode extrapolar para questões de fundo, sob pena de indevida supressão de instância, de modo que toda e qualquer pretensão lateral deve ser inicialmente suscitada em Primeiro Grau, ainda que se trate de matérias de ordem
pública.

A propósito da limitação do efeito devolutivo do Agravo de Instrumento e da impossibilidade de supressão de instância, até mesmo no tocante a matérias de ordem pública, já decidiram as
eg
. Câmaras de Direito Privado desta Corte de Justiça:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA CC CANCELAMENTO DE REGISTRO DE MATRÍCULA – PRESCRIÇÃO/CARÊNCIA DA AÇÃO/AUSÊNCIA DE INTERESSE/EXCESSO DE EXECUÇÃO/IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PONTOS NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO “A QUO” –SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PONTOS NÃO CONHECIDOS – (...)
Não pode em sede de agravo de instrumento o Tribunal se pronunciar a respeito de questão ainda não examinadas pelo juízo de origem, sob pena de incorrer em Supressão de Instância, ainda que consista em matéria de ordem pública
”
(TJMT –
1a Câmara de Direito Privado
– RAI 1017475-03.2022.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022 –
grifei
).

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL – EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS SEM AUTORIZAÇÃO E PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS – (...) – PRESCRIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – (...) Conquanto a prescrição constitua matéria de ordem pública, a sua apreciação direta em recurso de agravo,
quando não aventada na origem, importa em inequívoca violação ao princípio da não supressão de instância, não cabendo à instância ad quem infringir a ordem processual antecipando-se acerca de questão não decidida na instância a quo
”
(TJMT –
2a Câmara de Direito Privado
– RAI 1010095-60.2021.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 01/09/2021, Publicado no DJE 08/09/2021 –
grifei
).

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – (...)
Não devem ser analisadas em Segundo Grau de Jurisdição as questões não tratadas especificamente na decisão agravada, ainda que se versem sobre matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância
”
(TJMT –
3a Câmara de Direito Privado
– RAI 1006719-32.2022.8.11.0000 – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 16/11/2022,
Publicado
no DJE 17/11/2022 –
grifei
).

A matéria, portanto, não foi objeto de análise pelo juízo de origem, o que impede sua apreciação por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

No presente recurso interposto, os agravantes buscam, também, a
nulidade da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica
da empresa ÁGAPE CONSTRUTORA LTDA. – EPP e incluiu os sócios no polo passivo da execução, sob o argumento de
ausência de citação pessoal dos sócios
.

Contudo, a análise dos autos revela que, em 12 de agosto de 2019, o juízo de origem deferiu o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a citação dos sócios, nos termos do artigo 135 do Código de Processo Civil (Id. 43289609 - Pág. 42 – autos de origem
).

A tentativa de citação dos sócios, Sr. Ronaldo Hilário de Brito e Sr.
Loirton
Jesus de Campos, foi realizada no endereço da empresa executada, conforme certidões juntadas aos autos, mas não obteve
êxito
(
Id. 43289609, pág
s
.
47-
48)
.

Após,

sobreveio a decisão
que efetivamente desconsiderou a personalidade jurídica foi proferida em 27 de agosto de 2020
, conforme consta a desconsideração da personalidade jurídica foi deferida com base na constatação de que, embora a empresa estivesse ativa, não foi localizada em seu endereço registrado e todas as tentativas de encontrar patrimônio em seu nome restaram frustradas. O magistrado
a quo
entendeu que a não localização da empresa e de seus bens demonstra, de modo razoável, abuso ou prática de ato fraudulento por parte dos sócios, circunstância que, aliada à aparente insolvência da executada, justificou a medida como necessária para coibir o abuso de direito e assegurar o adimplemento das obrigações da empresa pelos sócios.

Essa decisão foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 01 de setembro de 2020 (Id. 43289613 - Pág. 7). A empresa agravante, devidamente intimada por meio de seu advogado, permaneceu inerte, deixando de interpor qualquer recurso.

Em
27 de julho de 2022, foi
realizada uma tentativa de bloqueio eletrônico nas contas da empresa ÁGAPE e dos sócios, resultando em bloqueio parcial na conta do sócio
Loirton
Jesus de Campos.

Já na data de
29 de setembro de 2023 houve nova tentativa de bloqueio eletrônico, mas restou infrutífera (Id. 130500196 - Pág. 1).

Em 03 de outubro de 2023 o juiz
determinou a expedição de certidão de crédito para protesto e a inclusão
dos dados dos executados nos órgãos de proteção ao crédito (SERASAJUD)
.

No dia
06 de
dezembro de 2023
, o
magistrado determinou a penhora de 30% dos créditos que a executada ÁGAPE possui junto à Secretaria de Segurança Pública (SESP) do Estado de Mato Grosso.

Dess
e
modo,
na data

12 de dezembro de 2023
,

a
empresa ÁGAPE, representada pelo sócio
Loirton
Jesus de Campos, se habilitou nos autos, mas não apresentou qualquer manifestação.
Em 08 de
outubro
de 2024, peticionou novamente pedindo habilitação nos autos

(Id. 171657332 - Pág. 1).

Na data de 25 de novembro de 2024, o
juiz deferiu o pedido da parte exequente para penhora dos créditos que a empresa possui junto à Prefeitura de Cuiabá
.

Após todo o percurso e as diversas tentativas de constrição patrimonial, a empresa ÁGAPE apresentou a exceção de
pré
-executividade, arguindo a nulidade da desconsideração da personalidade jurídica
(28/11/2024
)
.

A decisão que efetivamente desconsiderou a personalidade jurídica foi proferida em 27 de agosto de 2020. Essa decisão foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 01 de setembro de 2020. A empresa agravante, devidamente intimada por meio de seu advogado, permaneceu inerte, deixando de interpor qualquer recurso.

A inércia da executada por mais de quatro anos, desde a publicação da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica, culminou na preclusão do direito de discutir a matéria.

A desconsideração foi deferida em razão da não localização da empresa e de bens, o que, conforme o juízo a quo, demonstrou indícios de abuso da personalidade jurídica e fraude. A medida foi utilizada para garantir a execução, resultando em bloqueios judiciais e penhoras sobre o patrimônio dos sócios e créditos da empresa, inclusive com penhora de crédito que a executada possuía junto ao Estado de Mato Grosso e à Prefeitura de Cuiabá.

A empresa somente se manifestou nos autos após as constrições patrimoniais, apresentando a exceção de
pré
-executividade em 28 de novembro de 2024.

O comportamento processual da parte agravante, que permaneceu silente por anos e só veio a se manifestar após a efetiva constrição de seu patrimônio, evidencia a preclusão lógica e temporal para discutir a validade do ato.

A desconsideração da personalidade jurídica não se deu por mera ausência de citação pessoal, mas sim por indícios de fraude, conforme a fundamentação da decisão combatida. A discussão da citação pessoal dos sócios, a essa altura, é tardia, visto que a empresa teve a oportunidade de se manifestar e não o fez, de forma que o tema está acobertado pela preclusão, impossibilitando sua rediscussão.

No que se refere à alegaç
ão
de
excesso de execução
, cumpre registrar que ta
l matéria
não s
erá

passível
de análise por meio de exceção de
pré
-executividade.

É sabido que a exceção de
pré
-executividade se destina apenas a matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo magistrado e que não demandem dilação probatória.

A alegação de excesso de execução, por sua natureza, exige dilação probatória, com apresentação de cálculos detalhados e demonstração do valor que o devedor considera correto. Tal matéria deve ser arguida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme previsto no artigo 525 do Código de Processo Civil.

Alegam os agravantes que a decisão deve ser reformada, pois as diligências de pesquisa patrimonial não foram precedidas do devido recolhimento das custas processuais. No entanto, tal argumento não merece prosperar.

A exigência de recolhimento de custas para as diligências de pesquisa patrimonial não se enquadra como matéria de ordem pública, passível de análise em exceção de
pré
-executividade. Ademais, a responsabilidade pela observância de tal exigência é do Poder Judiciário, não se refletindo em prejuízo à parte ou afetando a validade dos atos processuais, razão pela qual não pode ser utilizada como fundamento para anular as diligências ou o próprio cumprimento de sentença. A discussão sobre o pagamento de custas deve ser feita nos autos principais, pela via processual adequada, não cabendo sua arguição em sede de agravo de instrumento.

Com essas considerações, rejeito as preliminares e, no mérito, nego provimento ao recurso, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025